Tribunal: CARF
Processo: 10680.016981/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016981/2005-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.700 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EXPRESSO ARAGUARI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência. Vencidos o relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior que votaram no
sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.

Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Despacho Decisório
DRF Uberlândia no 40, de 16/11/2006, fls. 54/56, que indeferiu o pedido de restituição e não
homologou a compensação pleiteada.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 61/80, alegando, em síntese, que:
1) alega que em razão do disposto no art. 138 do CTN, quando do pagamento
espontâneo de débito tributário, não deveria incidir qualquer espécie de penalidade;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016981/2005-71
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

2) tratando-se de lançamento por homologação (art. 150, § 4 0, do CTN), é de se
concluir que uma vez extinto o crédito tributário com a homologação tácita pelo decurso
do prazo de cinco anos, contados do pagamento, iniciar-se-ia a contagem do prazo
"prescricional" de cinco anos para que pudesse pleitear a restituição; menciona, a
propósito, jurisprudência judicial; e contesta aplicação da LC no 118, de 2005, a
situações pretéritas, citando julgado do STJ;
3) defende a incidência de juros Selic à sua pretendida restituição; em face o principio
da isonomia.
A DRJ/Juiz de Fora apreciou a lide em 4/6/2008, acórdão no 09-19.521, fls.
139/145, indeferindo o pedido em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1996 a 31/08/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5(cinco) anos,
contados da data de extinção do crédito tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Indefere-se o pedido de restituição de multa de mora recolhida juntamente com
pagamento espontâneo de tributo ou contribuição, uma vez que a sanção moratória está
fundada na legislação tributária em plena vigência, não se podendo admitir, no caso, os
efeitos decorrentes do art. 138 do CTN.
Cientificado da decisão em 10/7/2008, fls. 149, o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário em 6/8/2008, fls. 150/171, destacando-se os argumentos a seguir
sintetizados:
- A Contribuinte, conforme se denota dos presentes autos, formulou pedido
administrativo visando a restituição atualizada dos valores pagos a titulo de multa
moratória, no período compreendido entre abril de 1996 a agosto de 2005, referente aos
tributos IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS, no importe de R$ 78.227,81 (setenta e oito
mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). Paralelamente, a Contribuinte
ofertou declaração de compensação DCOMP's de n° 12819.53004.061205.1.3.04-4513
com o intuito de compensar os débitos para o PIS.
DO PRAZO DECENAL
- In casu sub cogitationis, não há incidência de decadência e tampouco prescrição ao
pleito da Recorrente.
- Com efeito, o pleito da Recorrente não se encontra prescrito, porquanto o prazo
prescricional para a repetição do indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da LC 118/2005, se sujeitam
ao prazo de 10 anos, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado.
- De fato, pelas normas inseridas no Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e pelo
Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para o contribuinte exercer o seu direito à
repetição de indébito de 05 (cinco) anos, variando apenas, entre esses dois diplomas, o
marco inicial da fluência desse lustro.
- O diploma a ser aplicado ao caso em tela é o art. 168 do CTN, ficando completamente
afastadas as normas do Decreto 20.910/32.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

- Assim, sabendo-se que a extinção do credito tributário para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação forçosamente somente ocorre em definitivo com a
homologação expressa ou tácita, sendo esta última decorrente da inércia do fisco por 05
(cinco) anos contados do fato gerador, tem-se que o referido prazo quinquenal do citado
art. 168, I, do CTN, somente se inicia após o termino desse prazo de 05 (cinco) anos que
o fisco possui para homologar os recolhimentos.
- Dai que o contribuinte possui prazo de 10 (dez) anos para buscar a restituição dos
valores pagos a maior ou indevidamente, quando se tratar de tributo sujeito ao
lançamento por homologação.
- E esse entendimento do prazo decenal predominou nos tribunais desde 1995, quando o
Colendo STJ decidiu acerca do empréstimo compulsório, firmando o prazo decenal de
prescrição.
- Contudo, ainda que esse entendimento adotado pelo STJ, máxime pela sua 1a Seção,
tenha vigorado até a edição da LC 118/2005, conforme julgamento ocorrido no ERESP
327.043/DF, ainda sim o direito da Autora subsiste quanto ao período de 10 anos,
conforme se extrai do voto prolatado pelo e. Ministro Teori Albino Zavascki.
- Além do mais, em 06/06/2007, a Egrégia Corte Especial do STJ, por unanimidade,
acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/2005,
deixando patente que a contagem do prazo prescricional para o contribuinte buscar a
repetição do indébito continua sendo de 10 anos para os recolhimentos ocorridos antes
da entrada em vigor da citada lei complementar em face da garantia do direito adquirido
e ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, CF/88), reduzindo-se para 05 anos apenas os
indébitos datados após a entrada em vigor da mesma lei complementar.
QUANTO AO DIREITO DE RESTITUIÇÃO - DA MULTA MORATÓRIA
- Pela regra do art. 138 do CTN, se o contribuinte promover uma confissão de dívida,
antes de qualquer fiscalização, poderá recolher o tributo devido, corrigido e acrescido de
juros, mas, sem a incidência de multas.
- Tal prerrogativa se justificaria na medida que o devedor se antecipa, por vontade
própria, confessando sua dívida e promovendo o recolhimento daquele tributo que até
então estaria "em aberto", inclusive, na maioria das vezes, sem conhecimento da própria
fiscalização.
- Tal atitude merece tratamento completamente diferenciado daquele contribuinte que,
depois se sofrer fiscalização, confessa a divida e paga o tributo devido. Nessa última
situação, o referido contribuinte não poderá gozar do privilégio contido no aludido art.
138, do CTN, porque, para todos os efeitos, não houve a devida "honestidade" por parte
desse, já que, se não fosse a atuação direta do Fisco, certamente o tributo impago jamais
seria recolhido espontaneamente.
- A questão que frequentemente tem sido levada a apreciação do Poder Judiciário é se a
exclusão da responsabilidade preconizada pelo art. 138, do CTN, se aplicaria (se
estenderia) aos casos em que o contribuinte espontaneamente efetiva o recolhimento a
destempo dos tributos por este devidos, sem a formalização da denúncia.
- A única condição de observação obrigatória para que o contribuinte possa se valer do
art. 138, do CTN, seria fazer a confissão da divida de modo espontâneo e previamente a
qualquer fiscalização, o que resta configurado, ainda que de forma obliqua, quando o
contribuinte recolhe tardiamente os tributos.
- Incapacidade financeira não é sinônimo de torpeza, de fraude, dissimulações ou dolo
de sonegar. Tanto assim é verdade que decisões judiciais são no sentido de absolver o
contribuinte que, processado por sonegação fiscal, comprove o não-recolhimento do
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

tributo por exclusiva falta de capacidade financeira e econômica, valendo-se tal
fundamento como causa supra legal de exclusão da culpabilidade.
- Porquanto, do contrário, haveria verdadeiro fomento à sonegação fiscal, ou seja, uma
completa e teratológica inversão de valores, na medida que não haveria razão alguma
(do ponto de vista financeiro) para que o contribuinte efetuasse o pagamento espontâneo
de suas obrigações tributárias, se o sonegador, que também não cumpriu as mesmas
obrigações tributárias, tivesse o mesmo tratamento.
- Também, indiferentemente sob qual dispositivo legal se baseia o parcelamento, o fato
é que as multas deverão todas elas ser objeto de exclusão porquanto "desde a edição do
Código Tributário Nacional, já não se justifica a distinção entre multas fiscais
punitivas e multas fiscais moratórias, uma vez que são sempre punitivas." (RTJ 80,
p.104/113)
- Portanto, os fundamentos invocados no r. depacho decisório e no v. acórdão recorrido
merecem imediato afastamento, a fim de que seja reconhecido o direito do contribuinte
em repetir o indébito relacionado com as multas recolhidas quando dos pagamentos
tributários efetivados a destempo, porém, antes de qualquer iniciativa fiscal.
DA ATUALIZAÇÃO
- Sobre os valores requeridos há de ser acrescida a devida atualização, porque a mesma
não representa um plus, apenas e tão-somente visa recompor a perda aquisitiva da
moeda, corroída pela inflação do período. Além do mais, a partir do momento que a
Receita Federal opõe impedimentos à restituição, uma vez superados esses
impedimentos, tem-se que proceder à correção dos valores inicialmente pleiteados.
- Portanto, o credito da Contribuinte deverá ser corrigido pela aplicação da taxa selic
porque, em face do primado da isonomia, uma vez sendo válida a aplicação da referida
taxa selic para fins de atualização dos débitos fazendários, igualmente deverá ser
convalidada a aplicação da mesma forma de atualização para os créditos dos
contribuintes.
-
A
presente
defesa
no
processo de
restituição
alcança
os
respectivos
processos/declaração de compensação, não podendo, pois, serem separados para se
exigir a devolução dos valores compensados, inclusive valores que porventura tenham
sido compensados ã maior que os valores nominais do pedido de ressarcimento,
porquanto inegável que haverá por ser reconhecido o direito à atualização dos valores
deferidos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de restituição de valores recolhidos de abril
de 1996 a agosto de 2005, a título de multa moratória, referente aos tributos IRPJ, IRRF, CSLL,
PIS e COFINS, no valor de R$ 78.227,81 (fl. 02).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

Em 06/12/2005, a interessada apresentou Declaração de Compensação - DCOMP
n° 12819.53004.061205.1.3.04-4513 com intuito de compensar os débitos para o PIS, períodos
de apuração Dez/2004 a Jul/2005, com o crédito solicitado no presente processo (fls. 38/45).
No entanto, o presente litígio se restringe à análise da possibilidade de
reconhecimento de crédito de pagamentos efetuados com o acréscimo da multa de mora do IRRF
(período de 30/04/1996 a 26/08/2005) e do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ (meses de abril e maio
de 1996 e do período de 09/06/2000 a 26/08/2005).
Tal delimitação decorre do fato de a interessada ter ingressado, em 08/06/2005,
com outro processo de n° 10680.007911/2005-22, cujo objeto é o pedido de restituição da multa
moratória relacionada aos valores recolhidos de junho de 1996 a agosto de 2004, referente aos
tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, no valor de R$ 47.448,39 (cópia às fls. 134).
O processo citado já foi julgado nas duas instâncias administrativas, tendo as
decisões sidas conclusivas nos seguintes termos:
Acórdão DRJ/JFA no 09-19-519, de 04/06/2008:
Diante do exposto, voto no sentido de indeferir a solicitação contida na manifestação de
inconformidade de fls. 32/50 e ratificar os termos do despacho decisório de fls. 25/28.
Acórdão no 1003-001.520, 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de
05/05/2020:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a
decadência do direito de pleitear a restituição em relação aos recolhimentos até
08/06/2000, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp. Em relação aos recolhimentos efetuados a partir de 09/06/2000, deve ser
mantida a decisão da DRJ.
Considerando-se que o presente processo e o de n° 10680.007911/2005-22 foram
protocolizados em datas distintas (02/12/2005 e 08/06/2005, respectivamente), não será possível
adotar neste o mesmo entendimento exposto naquele, pelos motivos que passo a expor.
Sobre o Prazo Prescricional para o Contribuinte solicitar a Restituição.
Como se sabe, o art. 168 do Código Tributário Nacional - CTN delimitou o prazo
para o contribuinte pleitear restituição, nos seguintes termos:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(...)
Em decorrência de divergências de interpretação do comando contido no citado
inciso I do art. 168, no caso específico de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, cuja
parte da jurisprudência considerava a adoção do prazo de 10 anos (5 anos para homologação
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

tácita mais 5 anos para o pedido de restituição), a Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de
2005, estabeleceu a seguinte regra:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o da Lei
Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados para as
ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em consonância ao que foi
decidido pelo STF, proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes (grifei):
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, no presente processo, como o pedido foi protocolizado em
02/12/2005, fls. 02, cabe a aplicação da regra estabelecida pelo art. 3o da Lei Complementar no
118, de 2005, devendo ser adotado o prazo prescricional de 5 anos, contados da data do
pagamento antecipado, de que trata o § 1o do art. 150 do CTN.
Assim, considero prescritos os pedidos relacionados aos créditos, cujos
pagamentos ocorreram anteriormente a 02/12/2000.
Sobre a Existência do Direito Creditório.
No que tange à aplicação do art. 138 do CTN, a matéria já possui entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisão que foi submetida ao regime do
art. 543 C do antigo Código de Processo Civil - CPC, de observância obrigatória por parte deste
Conselho, por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II, do RICARF1:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(...)
Porquanto tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento
do artigo 543-C, do CPC, determino, após a publicação do acórdão, a comunicação à
Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda Primeira Seção e aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais, com fins de cumprimento do disposto no 70, do artigo
543-C, do CPC (artigos 50, II, e 6o, da Resolução STJ 08/2008).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifos apostos)
A exclusão da responsabilidade, nos termos do referido julgado, é atinente apenas
ao valor que, por erro, ainda não havia sido declarado e que, descoberto posteriormente, foi
objeto de nova declaração e respectivo pagamento. Assim, essa decisão se coaduna com a
Súmula no 360 do STJ que afirma não ser passível de denúncia espontânea o valor regularmente
declarado, mas recolhido a destempo (grifei):
Súmula STJ no 360 - O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.
A própria Procuradoria da Fazenda Nacional, por intermédio dos Atos
Declaratórios PGFN no 4 e no 8, amparados nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2.113, de 2011 e 2.124,
de 2011, aprovados por despachos de 13 de dezembro de 2011, do Sr. Ministro da Fazenda,
determinou que se deixasse de apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos recursos já
interpostos nos seguintes casos, desde que inexistentes outros fundamentos relevantes:
com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da
exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, ao
entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos
moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN) e
nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Ressalte-se que, é necessário, ainda, para aplicação do art. 138 do CTN, que a
denúncia tenha sido espontânea, o que não alcança as efetuadas “após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração” (art. 138,
parágrafo único).
Em seu recurso, a defesa manteve o entendimento de que, “aquele contribuinte
que, espontaneamente, ou seja, sem qualquer ingerência fiscal, antes de qualquer autuação,
comparecer ao Fisco (municipal, estadual ou federal) e, promover a sua auto denúncia,
informando a existência de obrigação tributária não cumprida (an debeatur), terá o total direito
de recolher o montante impago (quantum debeatur), acrescido somente dos respectivos juros e
correção, sem qualquer acréscimo a titulo de multa”.
Tal argumento deve ser acolhido apenas parcialmente, pois, conforme
demonstrado, o entendimento esposado pelo STJ exige que o recolhimento seja também efetuado
em momento anterior à entrega do documento que configura confissão de dívida (DCTF, de
GIA, de GFIP, entre outros).
Quanto à identificação dos pagamentos que se enquadram nesta situação, embora
o contribuinte tenha apresentado apenas uma Listagem de Créditos a Recuperar, fls. 06/12,
entendo que não há necessidade de conversão do julgamento em diligência, uma vez que todos
os dados necessários à identificação do direito creditório pleiteado estão de posse do fisco
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

(DARFs, declarações e registro de ações fiscais), o que torna o presente julgado de fácil
execução.
Pedido de Atualização dos Valores.
Sobre o requerimento do contribuinte para que o crédito seja corrigido com base
na aplicação da taxa Selic, cabe esclarecer que esse direito se encontra expressamente previsto
no art. 39, §4o, da Lei no 9.250, de 1995, a saber:
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Dispensa-se, pois, tecer maiores considerações sobre o assunto.
Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para:
1 – Considerar prescritos os pedidos de restituição/compensação relacionados aos
pagamentos efetuados anteriormente a 02/12/2000;
2 – Reconhecer o direito à utilização como crédito dos valores pagos a título de
multa de mora, relativa aos pagamentos efetuados no período de 02/12/2000 a 26/08/2005
(IRRF, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), que satisfaçam cumulativamente às seguintes condições:
recolhimentos efetuados anteriormente ao início de qualquer procedimento fiscal e desde que
não tenha havido a confissão do débito, via DCTF ou outro instrumento de confissão de dívida,
anteriormente ou concomitantemente à data do pagamento;
3
–
Reconhecer o direito à atualização dos valores objeto de
restituição/compensação, nos termos previstos art. 39, § 4o, da Lei no 9.250, de 1995.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa, Redatora designada.
1.
Em que pese essa Colenda Turma tenha concordado com a ratio decidendi
trazida pelo I. Colega Relator, peço vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto tão
somente quanto ao encaminhamento final do item 2. Isso porque, optou-se por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário sem a prévia mensuração dos valores pagos a título de multa
de mora.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

2.
Vejam que, tal determinação acaba por gerar, em certa medida,
insegurança jurídica quanto à liquidez da presente decisão e, ao final, quando da sua liquidação,
pode reabrir potencial contencioso acerca dos valores efetivamente pagos vs considerados no
âmbito da DRF a título de multa de mora relativa aos pagamentos efetuados no período de
02/12/2000 a 26/08/2005 (IRRF, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), em virtude de divergência
interpretativa quanto às condições descritas na conclusão. Com efeito, mostra-se relevante a
realização de diligência para fins de garantir a plena satisfatividade da presente decisão.
3.
Nesse sentido, a por maioria de votos, a Turma entendeu por bem
converter o julgamento em diligência para fins de que a douta autoridade preparadora
apresente descritivo dos valores pagos a título de multa de mora, relativa aos pagamentos
efetuados no período de 02/12/2000 a 26/08/2005 (IRRF, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), que
satisfaçam
cumulativamente
às
seguintes
condições:
recolhimentos
efetuados
anteriormente ao início de qualquer procedimento fiscal e desde que não tenha havido a
confissão do débito, via DCTF ou outro instrumento de confissão de dívida, anteriormente
ou concomitantemente à data do pagamento.
4.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF para
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora designada

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital